Tribunal: STF
Processo: ARE 790877
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático e probatório, providências vedadas em sede de recurso excepcional.



    2. A controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional não enseja a interposição de recurso extraordinário.



    3. Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.